Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-60.2022.8.11.0025
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003246-60.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MARIA VALDECI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 020.596.821-00 (RECORRIDO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da reclamada para julgar improcedente a demanda indenizatória fundada em suposta falha na prestação de serviço de telefonia móvel, com alegação de cobranças indevidas e interrupção de uso da linha. A agravante sustenta que houve falha na prestação, postulando a condenação da operadora ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamante produziu prova mínima capaz de demonstrar a alegada falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, não sendo apresentada comprovação de pagamentos realizados nem documentos que evidenciem a interrupção do serviço.

A Resolução no 632/2014 da ANATEL autoriza a suspensão parcial do serviço em caso de inadimplemento contratual, não configurando falha na prestação quando a cobrança e restrição se mostram legítimas.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera alegação de falha, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para gerar dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP).

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança nas alegações do consumidor, o que não ocorreu.

O dano moral não se presume em situações de inadimplemento contratual ou meros dissabores do cotidiano, sendo necessária comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não foi demonstrado.

O agravo interno se mostra manifestamente infundado, razão pela qual incide a penalidade do art. 1.021, §4o, do CPC, com a aplicação de multa sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

O consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, não bastando alegações genéricas para caracterizar falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova no CDC depende da verossimilhança das alegações, não se aplicando automaticamente.

O inadimplemento contratual e eventuais transtornos cotidianos não configuram dano moral indenizável sem comprovação de violação a direitos da personalidade.

O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.021, §4o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução no 632/2014/ANATEL, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.06.2022; TJMT, N.U 1038866-40.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1039103-11.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 1017098-31.2019.8.11.0002, Turma Recursal Única, j. 25.07.2020.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 287072898) que
deu provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamada, para julgar improcedente a demanda inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a procedência dos pedidos iniciais,
sob argumento de falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que a Reclamante é titular da linha telefônica móvel
(66)99659-8932
e desde
13/08/2021
busca a migração de plano controle para pré-pago. Aduz que efetua o pagamento desde
agosto/2021
, sem conseguir usar a linha telefônica. Relata que o serviço de telefonia é suspenso, forçando-a a pagar as faturas vencidas e a permanência no aludido plano. Informa que no mês de
Agosto/2022,
o reclamado confirmou o cancelamento, tendo a autora inserido crédito.

Em contestação a Reclamada anexou histórico de utilização da linha (id. 286103367) e sustentou que as faturas vêm sendo cobradas conforme a oferta contratada e usufruída pela Autora.

Verifico que a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Isso porque, não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento das faturas vencidas.
Logo, não foram apresentados documentos mínimos que comprovassem a interrupção dos serviços ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações.

Cabe destacar que o inadimplemento contratual, nos termos da
Resolução no 632/2014 da ANATEL
, autoriza a manutenção da cobrança e até a suspensão do serviço, afastando a configuração de falha na prestação. Nesse sentido, prevê o artigo 90, da Resolução no 632/2014 da ANATEL:
′′Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.′′

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço,
desacompanhada de provas mínimas
, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Anota a jurisprudência da TR:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TELEFONIA FIXA. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto por VIVO S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Silvana Magda dos Santos Cerqueira Duarte, sob a alegação de falha na prestação do serviço de telefonia fixa, com interrupção total no período indicado na petição inicial. A recorrente sustenta a inexistência da falha e apresenta documentos técnicos que demonstram a regularidade do serviço.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, mas exige do consumidor a demonstração mínima da falha alegada e do nexo causal entre o defeito e os danos suportados.

3. A recorrente juntou relatórios técnicos, registros internos e extratos de atendimento que demonstram a normalidade da prestação do serviço no período questionado.

4.A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não ocorre de forma automática e depende da verossimilhança das alegações do consumidor, o que não restou demonstrado no caso.

5. O dano moral não se presume em situações de mero descumprimento contratual ou desconfortos cotidianos, sendo necessária a comprovação de prejuízo significativo à esfera pessoal do consumidor, conforme previsto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o mero descumprimento contratual, sem prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

7. Recurso provido.

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
VIVO S.A.
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Silvana Magda dos Santos Cerqueira Duarte, sob a alegação de falha na prestação do serviço de telefonia fixa, com interrupção do serviço durante o período indicado na petição inicial.

A recorrente alega que, ao contrário do sustentado pela autora, não houve qualquer interrupção no serviço no período questionado, tendo apresentado nos autos documentos comprobatórios, como relatórios técnicos de funcionamento da rede, registros internos de operação e extratos de atendimento ao cliente, que indicam a normalidade da prestação do serviço. Assim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo

Civil, bem como do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, o julgamento monocrático do recurso é admissível, visto que a matéria em questão já se encontra suficientemente instruída nos autos, dispensando-se a submissão ao órgão colegiado.

A controvérsia se restringe à verificação da ocorrência ou não de falha na prestação do serviço de telefonia fixa contratado pela parte recorrida, especialmente no que se refere à alegação de interrupção total do serviço.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço. No entanto, a responsabilidade objetiva não exime o consumidor de demonstrar minimamente a falha alegada, bem como a existência de nexo causal entre o suposto defeito e os prejuízos suportados.

No caso em análise, a parte autora limitou-se a alegar a interrupção do serviço, sem apresentar elementos técnicos ou documentais robustos que comprovassem o defeito na prestação, além de manifestações subjetivas e meros relatos sobre dificuldades no uso da linha telefônica.

Por outro lado, a recorrente comprovou

que a prestação do serviço ocorreu dentro dos padrões normais, mediante a juntada de relatórios de funcionamento da rede, que indicam que não houve falha técnica no período mencionado pela parte autora.

O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que, diante da alegação de falha na prestação do serviço, cabe ao consumidor apresentar provas concretas do defeito, não bastando a mera presunção ou afirmações genéricas.

Sobre o tema:

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS -
TELEFONIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE SINAL – FATOS NÃO COMPROVADOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.
(N.U 1038866-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Para que se configure o dano moral, é necessário que a parte autora demonstre que sofreu efetiva ofensa aos seus direitos da personalidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como o artigo 186 do Código Civil.

O dano moral não pode ser presumido em hipóteses que envolvem meros desconfortos ou transtornos cotidianos, sob pena de banalização da tutela indenizatória.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento firme de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

No caso dos autos, ainda que houvesse oscilações pontuais no serviço, tal situação não caracteriza dano moral indenizável, pois não houve prova de que a suposta interrupção tenha causado um prejuízo significativo à parte autora, além dos meros dissabores do cotidiano.

Assim, não há elementos que justifiquem a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, devendo ser afastada tal penalidade.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Aplicação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Juíza
Suzana Guimarães Ribeiro

Relatora

(N.U 1039103-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)
grifei

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA -
PLANO DE TELEFONIA
- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO - MIGRAÇÃO DO PACOTE DE TELEFONIA COMPROVADO, COM VALOR MAIS ELEVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2. In casu, os documentos apresentados pelo recorrente foram insuficientes para comprovar suas alegações.

3. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. Os áudios apresentados na defesa, comprovam que o autor efetuou a migração do seu pacote de serviço para outro com valor mais elevado, o que justifica o aumento na cobrança.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1017098-31.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2020, Publicado no DJE 25/07/2020)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 248631150).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025